Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão interlocutória que determinou sua citação somente após a constrição/bloqueio de valores, de modo que a realização de procedimentos pleiteados em inicial ocorreu sem que fosse oportunizada de forma regular a ampla defesa e contraditório.
Esclareço que a ação principal se trata de medida de proteção ao idoso com pedido de liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em favor do idoso BENJAMIM JOSÉ ROSA, objetivando que os réus disponibilizem imediatamente a medicação ISOSOURCE SOVA 1,5, sendo 45 litros/mês ou NUTRI ENTERAL 1,5, sendo 45 litros/mês, FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ml, sendo 500 unidades/mês, EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA ENTERAL 30 unidades/mês.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que falece competência a esta Turma Recursal para processar e julgar o presente feito, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o).
Aliás, destaco que no processo principal n. 21797-96.2018.811.0041 código 1361440, de forma justificada, o magistrado a quo reconheceu a incompetência e determinou o declínio do feito para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a Vara da Saúde, conforme decisão que cito:
“Vistos.
Trata-se de ação referente saúde pública na forma de prestação continuada.
Ante a natureza da causa, com base no que dispõe o art. 2o, segunda parte, da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019, declino da competência jurisdicional para processar os presentes autos, em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para onde os autos deverão ser remetidos com a urgência necessária.
Às providências.
Cumpra-se, com as baixas de estilo”.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
ONIVALDO BUDNY
Juiz de Direito
Portanto, considerando que houve reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública no processo que deu origem ao presente agravo, bem como que o juízo competente é a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso, posto que a competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Especializada, com a devida vênia, é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a remessa dos autos ao juízo competente, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora